Tribunal: TJMT
Processo: 1003843-07.2020.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003843-07.2020.8.11.0055
RECORRENTE: L. C. G.
RECORRIDO: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por L. C. G. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100569480):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBERTURA DE ÓRTESES E PRÓTESES – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRECEDENTES STJ – FISIOTERAPIA PELO MÉTODO CUEVAS MEDEK - REEMBOSLO DE HONORÁRIOS COM FISIOTERAPEUTA NA CIDADE DE CUIABÁ – INDEVIDO – EXITÊNCIA DE PROFISSIONAL COM ESSA ESPECIALIZADA NA REDE CREDENCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - APELO DA BENEFICIÁRIA DESPROVIDO – APELO DA UNIMED PROVIDO. De acordo com o art. 10, inciso VI da Lei 9.656/98, art. 14, III e XVIII do Contrato celebrado entre as partes, bem como os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não compete à operadora de plano de saúde custear os fármacos de uso domiciliar tampouco a aplicação de vacina. Portanto, não há falar em cobertura do medicamento Losec Mups e da Vacina PAF indicada para o tratamento de rinite alérgica. A Terceira e Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o fornecimento de órtese e prótese não é de cobertura obrigatória, exceto quando ligada ao ato cirúrgico, o que não é o caso dos autos. Havendo profissional na rede credenciada da operação do plano de saúde com especialidade no método cuevas medek, não há falar em obrigatoriedade da operadora do plano de saúde em reembolsar os honorários do fisioterapeuta para realização do tratamento da criança na cidade de Cuiabá/MT. Na linha do entendimento jurisprudencial da Corte Superior, para que haja o dever de a operadora de plano de saúde indenizar o dano moral supostamente experimentado pelo paciente, indispensável a demonstração do agravamento da saúde em face da ausência do tratamento solicitado, o que não ocorreu no caso concreto. Indenização afastada.
(TJ-MT 10038430720208110055 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelações cíveis, interposta por ambas as partes, que negou provimento ao recurso da parte autora e deu provimento ao recurso da parte ré para afastar a obrigatoriedade de custeio dos fármacos Losec Mups 20mg e Vacina Antialérgica, bem como do reembolso das sessões de fisioterapia, mantendo a realização desse tratamento na rede credenciada de Tangará da Serra/MT.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 10, inciso VII da Lei no 9.656/98 e artigos 4o e 51 do CDC, ao argumento de que “(...) não merece guarida o pretexto de ausência de obrigatoriedade de cobertura do tratamento (uso de equipamentos e órteses) prescritos pelos médicos especialistas e fisioterapeutas, haja vista que o bem da vida e o direito à saúde devem sobrepujar qualquer legislação restritiva no contrato de adesão em evidência. (...)”.
Afirma que “(...) a negativa da apelada/requerida em fornecer o medicamento LOSEC 20MG e a VACINA antialérgica indicados ao tratamento de doença coberta pelo plano e necessária à manutenção da vida da apelada/requerente é absolutamente abusiva, devendo ser fornecidos pelo plano, ainda que ministrado em ambiente domiciliar (...).”
Suscita, além da divergência jurisprudencial, a afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil, sob a alegação de que é devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, pois a negativa de cobertura para o tratamento solicitado enseja o dever de indenizar.
Recurso tempestivo (id 108606975).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 108545477).
Contrarrazões apresentadas (id 112093975).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação aos artigos 10, inciso VII da Lei no 9.656/98 e artigos 4o e 51 do CDC está amparada na assertiva de que “(...) não merece guarida o pretexto de ausência de obrigatoriedade de cobertura do tratamento (uso de equipamentos e órteses) prescritos pelos médicos especialistas e fisioterapeutas, haja vista que o bem da vida e o direito à saúde devem sobrepujar qualquer legislação restritiva no contrato de adesão em evidência. (...)”.
Além disso, a partir da alegada afronta aos artigos 4o e 51 do CDC, a parte recorrente afirma que é abusiva a negativa de fornecimento do medicamento LOSEC 20MG e da vacina antialérgica prescritos, ainda que ministrado em ambiente domiciliar.
O aresto combatido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) Da leitura do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares anexado no Id. 93300973, observa-se que no art. 14, inciso III e XVIII, da Cláusula VII, que trata das “Exclusões de Cobertura”, não há previsão para cobertura de vacina, tampouco o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, exceto nos casos de internação domiciliar oferecida pela operadora em substituição à internação hospitalar.
Logo, não há razões jurídicas para impor à Apelante/Apelada Unimed Vale do Sepotuba a obrigação de arcar com o fornecimento do remédio de uso domiciliar prescrito à criança, assim como não há justificativa para obrigar a cobertura da Vacina PAF, haja vista a falta de previsão contratual.
(...) Quanto ao exame da legalidade, ou não, da negativa de cobertura do par de AFO fixa com Dorsi de 5o leve, Andador NF-Walker M5, TheraTogs e Cadeira de Rodas adaptada, necessário consignar que são equipamentos a serem utilizados na assistência à saúde de L. C. C., e se enquadram como próteses e órteses.
Especificamente sobre a questão, o art. 10, VII, da Lei que dispõe sobre os planos de saúde, estabelece que o fornecimento de órtese e prótese não é de cobertura obrigatória, exceto quando ligada a ato cirúrgico (...)
A aplicação do art. 10, VII da Lei 9.656/98, já está pacificada na Terceira e Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EN. 3/STJ. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DA TERAPIA PEDIASUIT A PACIENTE ACOMETIDO DE MICROCEFALIA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ÓRTESES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. REEMBOLSO DE SERVIÇO PRESTADO FORA DA REDE CREDENCIADA. LIMITAÇÃO AO VALOR DE TABELA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. DANO MORAL.
INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DA RECUSA.
1. Controvérsia acerca da cobertura da terapia PediaSuit, e dos respectivos equipamentos (andador, roupa biodinâmica, órtese suropodálica fixa e bandagens terapêuticas) a paciente acometido de microcefalia, com sequelas neurosensoriomotoras.
2. Apesar da posição mais flexível da Terceira Turma desta Corte no sentido da natureza exemplificativa do rol de cobertura fixado pela ANS (REsp. 1.829.583), não há amparo legal para a pretensão de cobertura dos equipamentos necessários para a terapia PediaSuit, pois, nos termos do art. 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, não há obrigatoriedade legal de cobertura de "próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico". Precedente específico da Quarta Turma sobre a PediaSuit.
3. Ausência de impugnação específica à fundamentação do acórdão recorrido, no ponto referente inexistência de limitação contratual expressa do número de sessões de terapia ocupacional e fonoaudiologia no contrato. Óbice da Súmula 283/STF.
4. Descabimento de reembolso de serviços prestados fora da rede credenciada, salvo nas hipóteses de urgência/emergência, ou de insuficiência da rede credenciada. Precedente recente da Segunda Seção.
5. Inaplicabilidade desse precedente ao caso concreto, pois não houve insurgência recursal contra o reembolso, em si, mas somente contra o valor do reembolso, devendo o julgamento do recurso se limitar à questão efetivamente devolvida (tantum devolutum quantum appellatum).
6. Limitação do reembolso aos valores da tabela da operadora, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior.
7. Inocorrência de danos morais ao beneficiário do plano de saúde, uma vez que a recusa de cobertura foi reputada legítima.
8. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ. REsp 1741618/DF. Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma. Julgado em 15/12/2020. Publicado em 01/02/2021). (sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico ou aquelas sem fins reparadores, já que as operadoras de planos de assistência à saúde estão obrigadas a custear tão só os dispositivos médicos que possuam relação direta com o procedimento assistencial a ser realizado (art. 10, II e VII, da Lei no 9.656/1998). Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no REsp 1902233/SP. Relator Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma. Julgado em 14/06/2021. Publicado em 17/06/2021).
Corroborando esse posicionamento, vale registrar que o Contrato de Prestação de Serviços Médicos celebrado entre as partes traz, de maneira expressa na Cláusula VII, art. 14, inciso XX, a exclusão do custeio pretendido por L. C. C. (...)
Assim, em que pese sensibilizada com a situação da criança, forçoso reconhecer que a Apelante/Apelada Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico não tem obrigação de fornecer o par de AFO fixa com Dorsi de 5o leve, Andador NF-Walker M5, TheraTogs e Cadeira de Rodas adaptada. (...)”
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal quanto a esses pontos está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
Confira-se:
“(...) Nos termos da Lei n. 9.656/98, não se inclui nas exigências mínimas de cobertura dos planos de saúde o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico.
Veja-se:
Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
[...]
VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;
A jurisprudência desta Corte Superior, ao tratar do tema, já afirmou a validade da exclusão de cobertura:
PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATO ESTATAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, COM EXPRESSA PREVISÃO EM LEI. VINCULA FORNECEDORES E CONSUMIDORES E GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. CARACTERIZAÇÃO COMO EXEMPLIFICATIVO. ILEGALIDADE. IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO DE TERAPIAS QUE, CONFORME A PRÓPRIA CAUSA DE PEDIR DA AÇÃO E O ACÓRDÃO RECORRIDO, NEM SEQUER INTEGRAM O ROL. COBERTURA CONTRATUAL. INVIABILIDADE. ÓRTESE NÃO LIGADA A PROCEDIMENTO ASSISTENCIAL COBERTO A SER REALIZADO. EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL. PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E/OU PEDIASUIT. A PAR DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RELAÇÃO EDITADA PELA AUTARQUIA SÃO MÉTODOS DE CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E DO NAT-JUS NACIONAL. SÚMULA LOCAL ESTABELECENDO DE ANTEMÃO QUE É ABUSIVA A
NEGATIVA DE COBERTURA, REQUERIDA COM BASE NA PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE, MESMO QUE A RECUSA SEJA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE CONTEMPLAÇÃO PELO ROL DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA ANS OU PELO CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL. INCOMPATIBILIDADE COM DISPOSIÇÕES DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
[...]
6. É bem de ver que "estabelece o art. 10, VII, da Lei n. 9.656/1998 que as operadoras de planos de saúde não têm a obrigação de arcar com próteses e órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico ou aquelas sem fins reparadores, já que as operadoras de planos de assistência à saúde estão obrigadas a custear tão só os dispositivos médicos que possuam relação direta com o procedimento assistencial a ser realizado (art. 10, II e VII, da Lei no 9.656/1998)" (REsp 1673822/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 11/05/2018)" (AgInt no REsp 1848717/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020).
[...]
8. O "fato de os contratos de saúde suplementar se sujeitarem ao Código de Defesa do Consumidor não significa que a cobertura deve extrapolar os limites do acordo. Cumpre ao Poder Judiciário: a) agir com cautela para evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais consumidores, além de causar uma desestruturação administrativa [...] (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p.122-126)" (AgInt no REsp 1882494/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020).
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021)
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NECROSE DE EXTREMIDADE DE MEMBRO INFERIOR. AMPUTAÇÃO. PRÓTESE ORTOPÉDICA. CUSTEIO. VINCULAÇÃO A ATO CIRÚRGICO. NECESSIDADE. DISPOSITIVO MÉDICO NÃO IMPLANTÁVEL. EXCLUSÃO ASSISTENCIAL. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. NORMA ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA.
[...]
3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico ou aquelas sem fins reparadores, já que as operadoras de planos de assistência à saúde estão obrigadas a custear tão só os dispositivos médicos que possuam relação direta com o procedimento assistencial a ser realizado (art. 10, II e VII, da Lei no 9.656/1998).
4. As normas do Código de Defesa do Consumidor incidem apenas de maneira subsidiária nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, prevalece a lei especial nova.
[...]
8. Recurso especial provido.
(REsp 1673822/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 11/05/2018) (...)”
(STJ - REsp: 1853886 DF 2019/0376263-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 20/05/2021) (g.n)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)" (REsp 1692938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1720817 SP 2020/0159099-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021)
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil está amparada na assertiva de que foi injusta a recusa de cobertura para a órtese e para os medicamentos solicitados, de forma que é devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Contudo, consignou-se no aresto recorrido que “(...) na hipótese sob exame, não ficou comprovado o abalo na esfera moral capaz de justificar o acolhimento do pleito autoral relativo à indenização por danos de ordem subjetiva. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. 1. Para se modificar o entendimento do Tribunal revisor, que, no caso dos autos, concluiu pela inexistência de ofensa ao patrimônio moral da autora, necessário seria o reexame do conteúdo fático dos autos, providência que se situa fora da esfera de atuação desta Corte, nos termos do enunciado 7 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1692738 SP 2017/0206171-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2018)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça